Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717021-83.2017.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o DF sobre o depósito efetuado (id 74709434). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator